Tribunal: TJDFT
Processo: 0708301-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0708301-25.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: ALDEMIR GALVÃO DA SILVA JÚNIOR PACIENTE: Sebastião Ginuino Junior RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Aldemir Galvão da Silva Júnior, OAB/DF 53.135, em favor de SEBASTIÃO GINUINO JUNIOR, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções das Penais do Distrito Federal. Alega o impetrante, em síntese, situação de constrangimento ilegal decorrente de decisão proferida pela autoridade apontada coatora que indeferiu pedido da defesa de transferência do paciente do regime semiaberto para o de prisão domiciliar com monitoração eletrônica. Informa que o paciente cumpriu mais de 5 anos e 5 meses de reclusão de uma pena total de 12 anos, em regime inicial fechado, estando atualmente no regime semiaberto com benefícios autorizados de trabalho externo via FUNAP, saídas temporárias e estudo externo, integralizando 645 dias remidos. Alega que a decisão contraria a Recomendação CNJ n. 62/20, além de caminhar em sentido contrário ao que vem ocorrendo em outros Estados da Federação. Aduz já haver casos confirmados de contaminação, pelo Covid-19, de servidores e internos do sistema prisional, o que incrementa sobremaneira o risco dos demais condenados em cumprimento de pena, dada as condições precárias do carece, inclusive quanto à alimentação e hidratação. Requer, então, a concessão de medida liminar para que o paciente seja colocado em prisão domiciliar, com monitoração eletrônica, sendo a decisão posteriormente confirmada, por ocasião do julgamento de mérito. É o breve relatório. DECIDO. O writ não merece seguimento, pois manifestamente inadmissível. Com efeito, na linha do posicionamento adotado pelos tribunais superiores, e secundado por esta Corte de Justiça, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, sob pena de vulgarização desse importante remédio constitucional de tutela da liberdade de locomoção. Confiram-se, nesse sentido, os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça: “(...) 1. O habeas corpus tem uma rica história, constituindo garantia fundamental do cidadão. Ação constitucional que é, não pode ser amesquinhado, mas também não é passível de vulgarização, sob pena de restar descaracterizado como remédio heróico. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. Precedente da Primeira Turma desta Suprema Corte. (...)” (HC 109713/RJ, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/02/2013, DJe 05/03/2013) “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. RECENTE ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO PELA ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA. PATAMAR CONCEDIDO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA DENTRO DA RAZOABILIDADE. CARÁTER HEDIONDO. MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL MAIS BRANDO. SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES 1. Buscando dar efetividade às normas previstas no artigo 102, inciso II, alínea "a", da Constituição Federal, e aos artigos 30 a 32, ambos da Lei no 8.038/90, a mais recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus em substituição a recursos ordinários (apelação, agravo em execução, recurso especial), tampouco como sucedâneo de revisão criminal. 2. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Colenda Corte, passou também a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição do recurso cabível (...)” (HC 225.277/MT, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 19/08/2013) (grifo nosso) Na espécie, o impetrante se insurge contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais em tema ínsito a sua competência – concessão de prisão domiciliar monitorada -, cujo recurso próprio para impugnação é o Agravo, previsto no art. 197, da LEP. Em regra, portanto, o habeas corpus não serve como sucedâneo de recurso próprio, salvo se constatada flagrante ilegalidade, que justifique a concessão da ordem de ofício. No caso, porém, não há flagrante ilegalidade que recomende a superação da via recursal própria. Com efeito, conforme destacado na decisão impugnada, o Distrito Federal foi uma das primeiras unidades da Federação a decretar estado de emergência na saúde pública, medida de extrema relevância para que os órgãos responsáveis pela gestão da saúde pública no DF intensificassem os trabalhos no sentido de elaborar um plano de ação para enfrentar a crise iminente. Enfatiza, nesse sentido, a elaboração de um Plano de Contingência para controle da disseminação do Covid-19, realizado pela Subsecretaria do Sistema Penitenciário do DF, com cooperação direta da Secretaria de Saúde e da própria Vara de Execuções Penais, que adotou, dentre outras providências, medidas emergenciais como suspensão de visitas, de saídas, além do isolamento de presos integrantes do chamado grupo de risco. Há, portanto, ações concretas de controle, que além de efetivas, visam a restringir, o mínimo possível, os direitos das pessoas presas. A decisão proferida pela VEP está embasada em critérios técnicos emanados das autoridades de saúde do Brasil e do mundo, tendo resultado em medidas concretas para a proteção da população carcerária, como isolamento de presos idosos em alas específicas, elaboração de planos emergenciais de atuação no caso de contaminação, inclusive com atendimento prioritário de saúde e verificação regular das condições de saúde dos internos. De outro lado, a situação do apenado não desponta digna de intervenção especial. Ele não integra grupo de risco ou apresenta qualquer sintoma da doença, não atingiu os 120 dias anteriores ao implemento do requisito objetivo para progressão ao regime aberto, e está sendo mantido em estabelecimento penal compatível com o seu atual regime carcerário, apenas com suspensão temporária de saídas e trabalho externo como medida necessária e justificada ao enfrentamento da pandemia, mas que serão oportunamente recompensadas. Cumpre enfatizar ainda que como forma de atenuar os prejuízos forçosamente impostos pela inédita situação por todos vivenciada, a VEP autorizou, excepcionalmente, por analogia ao art. 126, §4o, da LEP, a contagem de remição ficta aos internos impossibilitados de realizar as atividades educacionais e de trabalho externo, até que as medidas emergenciais adotadas para a contenção da contaminação pelo SARS-COV 2 permaneçam necessárias, o que mitiga bastante os prejuízos aos sentenciados nessa condição. Saliente-se que as recomendações do CNJ são nacionais, isto é, são dirigidas a todos os juízes com competência de execução penal do Brasil, razão pela qual conferiu aos respectivos juízos especializados a fixação das condições para transferência dos sentenciados do regime aberto/semiaberto para prisão domiciliar. Nesse norte, é imperativo ponderar que o sistema penitenciário do Distrito Federal, mesmo longe do previsto na LEP, ainda diverge qualitativamente do de muitos outros Estados da Federação no que se refere à observância dos direitos dos presos, razão pela qual as recomendações gerais do CNJ, como a de no 62/20, hão de ser interpretadas e aplicadas de acordo com a realidade local na qual inserida cada magistrado e Tribunal. No caso do Distrito Federal, portanto, as medidas de prevenção ao Covid-19 demonstram o encaminhamento sereno e adequado da situação ao contexto excepcional vivido, com adoção de diversas medidas concretas de prevenção, além de planos emergenciais na hipótese de afetação dos internos do sistema penitenciário. Pontue-se, por fim, que a notícia recente de contaminação de internos e servidores do sistema prisional do DF constitui fato novo à decisão proferida, e, portanto, não contemplado em sua fundamentação de suporte. Além disso, os contaminados, segundo as últimas notícias trazidas pela imprensa, seriam servidores e internos lotados no complexo penitenciário da Papuda. Não há notícia de infecção de servidores ou internos do Centro de Progressão Penitenciária – CPP, estabelecimento penal onde está atualmente recolhido o paciente. Assim sendo, havendo previsão de recurso próprio para a hipótese, e não sendo a decisão impugnada manifestamente ilegal ou teratológica, o que poderia justificar, em tese, a concessão da ordem de ofício, o writ resulta manifestamente incabível. Nesse sentido a jurisprudência deste Egrégio TJDFT: HABEAS CORPUS. JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. CUMPRIMENTO DA PENA. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. ALTERAÇÃO DE REGIME. ART. 111, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO DA LEP. ART. 33 E PARÁGRAFOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO COMBATIDA. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. NÃO ADMISSÃO DA ORDEM. I - O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, alinhado ao novel posicionamento do Supremo Tribunal Federal, vem no sentido de que não se deve admitir a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desordenação da lógica recursal e vulgarização da ação constitucional, a menos que haja patente ilegalidade ou manifesto constrangimento ilegal na decisão resistida, caso em que deve a ordem ser concedida de ofício. II - Não há falar em flagrante ilegalidade tampouco manifesto constrangimento ilegal diante da decisão combatida que, ao unificar as penas do paciente no curso da execução, alterou o regime prisional, levando em consideração o disposto no art. 111 da Lei de Execuções Penais combinado com o art. 33 e parágrafos, do Código Penal. III - Não admissão da ordem. (Acórdão n.735473, 20130020248409HBC, Relator: NILSONI DE FREITAS, 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 14/11/2013, Publicado no DJE: 22/11/2013. Pág.: 274) Destarte, de conformidade com o art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, nego seguimento ao presente Habeas Corpus, posto que manifestamente inadmissível. Intime-se. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, 13 de abril de 2020 Desembargador JESUINO RISSATO Relator